Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713074-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI EMBARGADO: ADVOCACIA VASCONCELOS, DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, MARCELO GUIGNHONE SENNA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021 00:38:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator